Tribunal: TJDFT
Processo: 0003033-10.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. FIXAÇÃO. EQUÍVOCO. REVISÃO. INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. PERCENTUAIS DIVERSOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 18/02/2021). As matérias de ordem pública somente se sujeitam à preclusão quando apreciadas anteriormente. Precedentes deste tribunal.
4. No caso, o juízo majorou o patamar da condenação, mas não procedeu ao redimensionamento da sucumbência. E a ora embargante não apelou quanto a essa nova omissão. Não houve manifestação na origem, pelas partes ou pelo juízo, quanto ao redimensionamento da sucumbência. Logo, não houve preclusão, apesar da ausência de recurso nesse sentido.
5. Nos termos dos arts. 85, §2o, e 86, caput, do CPC, a sucumbência recíproca não equivalente corresponde ao grau de êxito na demanda de cada uma das partes. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), devem ser fixados percentuais distintos para o autor, com base no valor da condenação, e para o réu, de acordo com o proveito econômico obtido, correspondente ao que deixou de perder (valor da demanda subtraído do valor da condenação).
6. O valor da condenação, nos termos da sentença, equivale a 70% da pretensão, de modo que a sua sucumbência, na origem, foi de 30%, especificamente quanto ao pleito indenizatório. Após o provimento parcial do recurso da embargada, autora, para reconhecer a duplicidade de protestos de duplicatas, o acórdão decotou dessa quantia o título já protestado e, por isso, a condenação foi reduzida. Tal valor equivale ao patamar de 42% do total requerido na reconvenção; por consequência, tornou-se sucumbente no percentual de 58% do pedido indenizatório.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.